Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESCALADA COMPROVADA PELAS FILMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DO RESIDENCIAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado por escalada, praticado durante o repouso noturno, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Mantém-se a qualificadora da escalada quando as filmagens do circuito interno do prédio onde ocorreram os fatos revelam com nitidez toda a ação delituosa, corroborando os depoimentos testemunhais, associados à confissão espontânea do apelante, sendo as provas robustas e suficientes para suprir a ausência do laudo pericial no presente caso.
3. Não há incompatibilidade entre a incidência da majorante do repouso noturno e o furto qualificado, tendo em vista que o método trifásico comporta a aplicação concomitante da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, com o tipo qualificado previsto no art. 155, § 4o, do Código Penal. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Reduz-se a pena-base para o mínimo legal, quando ausente fundamentação idônea para sua exasperação.
5. Adequa-se a pena pecuniária reduzindo-a proporcionalmente ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada ao condenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.